Tribunal: TJES
Processo: 5000691-85.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-85.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE MARIA FIOROTTE
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADITAMENTO À INICIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 157 DO FONAJE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU APÓS CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DANOS MATERIAIS PRETENDIDO NO ADITAMENTO À INICIAL, MAS NÃO ANALISADOS EM SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O SÓ FIM DE ANALISAR O PEDIDO CONSTANTE NO ADITAMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO, SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO CONDENATÓRIO DO ATO SENTENCIAL.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória, na qual se busca a reparação dos danos materiais suportados pela parte autora em virtude da ausência do pagamento de indenização securitária prevista no contrato de seguro de garantia mecânica, objeto de avença entre as partes litigantes.

Antes da fase instrutória, a autora aditou a inicial, postulando o ressarcimento de novas despesas mecânicas decorrentes dos problemas advindos no veículo, cujo aditamento foi aceito em primeiro grau sem, contudo, ser analisado em sentença, a qual acolheu, apenas, a condenação do ressarcimento de dano material lançado na peça inaugural.

Em embargos de declaração, a autora rebateu a ausência de manifestação quanto ao aditamento. Entretanto, os aclaratórios não foram providos.

Em sede de Recurso Inominado (ID 3067456), a parte autora alega que o pedido de aditamento da inicial formulado foi realizado em perfeita sintonia com o disposto no Enunciado nº 157, do FONAJE, pois foi apresentado antes de iniciada a fase de instrução do feito, tendo o magistrado deferido o aditamento. Por fim, defende a existência de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

Em relação ao pedido de aditamento da inicial, explico.

O Enunciado nº 157 do FONAJE permite o aditamento da inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento ou até a fase instrutória, sendo necessário apenas que o direito de defesa do réu seja resguardado, independente de concordância do réu (art. 329, CPC), uma vez que dispensável em sede de Juizados Especiais.

In casu
, verifico que o próprio juízo a quo deferiu o pedido de aditamento (ID 3067379), vez que estabeleceu prazo para o réu se manifestar acerca do pedido, ocasião em que o Recorrido assim o fez (ID 3067381), não havendo de se falar em ofensa ao contraditório.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aditamento da petição inicial após a citação – Possibilidade – Faculta-se à parte autora aditar o seu pedido até a audiência de instrução e julgamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar na vedação constante no art. 329 do Código de Processo Civil em sede de Juizado Especial Cível – Enunciado nº 157 do FONAJE – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 0101383-55.2021.8.26.9000; Relator (a): Caren Cristina Fernandes de Oliveira; Órgão Julgador: Sexta Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Mackenzie - Anexo - JEC Central; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Assim, considerado o aditamento à inicial, de ID 3067378, e estando presente a hipótese a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados ao aditar a exordial, observo que a Recorrente não comprovou, minimamente o direito ao ressarcimento alegado no aditamento à inicial, uma vez que se restringiu a afirmar que novo reparo teve que ser efetuado em razão do superaquecimento do motor, sem, contudo, apresentar comprovante do pagamento da despesa.

Acerca dos danos morais, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para considerar o aditamento à inicial e JULGAR IMPROCEDENTES o pedido autoral de danos materiais apresentado no aditamento à inicial. No mais, mantenho a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)